Tribunal: STF
Processo: RE 90557
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- DESPESAS DE CONDOMÍNIO. O CONDOMÍNIO QUE USA DAS COISAS OU SERVIÇOS
COMUNS EM MEDIDA MAIS INTENSA QUE O SEU DIREITO COMPORTA, RESPONDE
PELAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA MEDIDA PROPORCIONAL AO USO QUE O
APROVEITA. ENTRE TODOS OS CONDOMÍNIOS SERÃO REPARTIDAS AS DESPESAS
NORMAIS DE MANUTENÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DO USO  NORMAL COMUM. RE NÃO CONHECIDO.